Tribunal: STF
Processo: Pet 9350
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    1. Nestes autos é processado o pedido rescisório formulado pela Procuradoria-Geral da República com relação ao acordo de colaboração premiada que celebrou com o investigado Esdra Arantes Ferreira.



    No caso, a pretensão rescisória tem embasamento na hipótese prevista na Cláusula 29ª c/c a Cláusula 5ª, § 1º, b, do acordo, motivo pelo qual propiciei ao Colaborador o prazo de 10 (dez) dias para manifestação sobre o requerimento deduzido pela Procuradoria-Geral da República, mediante o despacho prolatado aos 13.5.2021.



    Nada obstante, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou a ausência de manifestação por parte da defesa técnica do representado (e.Doc.24 da PET 9.350).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República postulou “nova intimação do colaborador ESDRA DE ARANTES FERREIRA, pelos Correios com Aviso de Recebimento, no endereço informado pelo seu defensor constituído” (e.Doc.35 da PET 9.350). Nada obstante, houve nova certificação de transcurso in albis (e.Doc.42 da PET 9.350).



    Ato contínuo, o Dr. Alessandro de Rose Ghilardi noticiou a renúncia ao mandato outorgado pelo representado (e.Doc.43 da PET 9.350), uma vez que “tentou, por reiteradas vezes contato com seu constituinte, com o fito de obter documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações firmadas em sede de colaboração premiada, mas, debalde. O constituinte deste subscritor não apresentou as provas que garantiu ter, prejudicando, ou melhor, impossibilitando sua melhor defesa”. 



    Intimado sobre o que disposto no art. 112 do CPC, o referido causídico comunicou “que se faz impossível realizar qualquer contato com o requerido, visto que seu paradeiro é desconhecido” (e.Doc.53).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação do advogado que acompanhou as tratativas do acordo, a fim de que informasse se ainda representava Esdra de Arantes Ferreira (e.Doc.59).



    Na sequência, o Dr. Haroldo César Nater informou que não mais defende os interesses de Esdra de Arantes Ferreira (e.Doc.69), aduzindo que o responsável seria o Dr. Alexandre Torrezan Masseroto.



    Sem embargo, realizada nova tentativa de intimação em nome do advogado assinalado, houve a juntada de novo termo de renúncia aos poderes (e.Docs. 75 e 76).



    Em razão das numerosas tentativas infrutíferas de intimação dos advogados que se substituem desde a autuação do procedimento em 16.12.2020, a que se somam as dificuldades da situação como a presente, em que o requerido não pode restar indefeso quanto ao pedido rescisório ajuizado, determinei a cientificação pessoal de Esdra de Arantes Ferreira para constituir advogado que prossiga na causa.



    Nada obstante, o Oficial de Justiça da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, após as diligências com os moradores vizinhos, atestou que o Requerido se encontra em local incerto e não sabido (e.Doc.89).



    Ato contínuo, em 20.4.2022, foi oportunizada vista à PGR para manifestação, que, em manifestação protocolada em 4.7.2022, postulou fosse “nomeado defensor para prosseguir nos atos processuais da defesa do requerido” .



    Com efeito, os elementos informativos assomados indicam que o ora representado mudou de endereço sem comunicar aos advogados que se sucederam na representação processual, a esta Suprema Corte ou ao Ministério Público, por isso, assentei a viabilidade da sequência dos atos processuais, conforme previsto no art. 367 do Código de Processo Penal.



    Nada obstante, sendo de conhecimento notório as dificuldades decorrentes de situações como a presente, em que o representado não pode restar indefeso, foi nomeado o Defensor-Público Federal atuante nesta Capital Federal, para promover a defesa técnica do representado Esdra Arantes Ferreira, desde a apresentação de resposta escrita até o julgamento final do feito. Pontuei, ainda, que a designação para tal múnus advém da função institucional de prover a defesa nos casos de vulnerabilidade jurídica.



    A Defensoria Pública da União solicitou (e.Doc.105) “o exaurimento de todos os meios suficientes e necessários para a localização pessoal do requerido, executando-se pesquisas no INFOJUD, SIEL e encaminhamento de ofícios às prestadoras de serviços de distribuição de água/esgoto, energia elétrica e às operadoras de telefonia objetivando a obtenção de informações sobre o paradeiro e a subsequente notificação pessoal do requerido ESDRA DE ARANTES FERREIRA para que constitua novo patrono, de sua confiança ou esclareça e justifique a necessidade de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União”. Cita, em apoio ao posicionamento, o Enunciado n. 708 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República sustenta a ausência de qualquer violação ao referido enunciado persuasivo (e.Doc.116), pois “tratando-se de colaborador da Justiça, ESDRA DE ARANTES FERREIRA possui deveres de cooperação que pressupõem e necessitam que o endereço do colaborador esteja atualizado, tais como falar a verdade incondicionalmente, em todas as investigações, além de ações penais em que doravante seja intimado a dpeor na condição de testemunha ou interrogado (cláusula 13, “b”, do acordo) e cooperar sempre que solicitado, mediante comparecimento pessoal a qualquer das sedes do Ministério Público Federal, do Departamento de Polícia Federal ou da Receita Federal, para analisar documentos e provas, reconhecer pessoas ou locais, prestar depoimentos e auxiliar peritos na análise pericial (cláusula 13ª, “c”, do acordo)”.  Diante disso, manifesta-se “pelo indeferimento do pedido formulado pela Defensoria Pública da União”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como relatado, nestes autos é processada a pretensão rescisória deduzida pela Procuradoria-Geral da República em face de Esdra Arantes Ferreira, com embasamento na hipótese prevista na Cláusula 29ª c/c a Cláusula 5ª, § 1º, b, do acordo.



    Esta Corte pacificou entendimento de que a colaboração premiada possui natureza jurídica de negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração (grifei, HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2016).



    À míngua de procedimento específico, aplica-se a este pedido de rescisão o rito das ações penais originárias previsto na Lei 8.038/1990, no qual são delimitadas e bem definidas as fases postulatórias, instrutórias e decisórias. 



    Nessa toada, o exercício do direito de defesa é regulado pela lei que estabelece o procedimento e contempla o momento em que a defesa é protocolada e as provas podem ser pleiteadas, devem ser deferidas e podem ser produzidas. 



    Conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, “o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido” (e.Doc.116). 



    Todavia, diante das manifestações dos advogados que se sucederam na representação, os quais se convergem quanto à impossibilidade de comunicar com o representado, a que se soma a inobservância do dever de manter os endereços atualizados, é possível assentar, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei n. 8.038/1990, que é desconhecido o paradeiro de Esdra Arantes Ferreira. 



    À luz desse quadro, a providência a ser adotada é a notificação do Colaborador por edital, de maneira a viabilizar seja protocolada a defesa descrita e apresentados os meios instrutórios pertinentes à comprovação das teses e alegações.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei 8.038/1990, determino a notificação por edital, contendo o teor resumido do pedido rescisório formulado pela Procuradoria-Geral da República, para que Esdra de Arantes Ferreira, devidamente qualificado nos autos do acordo de colaboração premiada (PET 5.969), “compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta”. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente